Tribunal: CARF
Processo: 10880.929601/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929601/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.153 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
REANÁLISE DE PROVAS - RETORNO DOS AUTOS Á UNIDADE DE
ORIGEM
Devido à juntada de novos elementos de prova, cabe uma reanálise pela
unidade de origem, retornando posteriormente os autos para julgamento do
CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto da relatora,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929601/2012-33
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.153 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929601/2012-33

Pelo histórico contado pela empresa, ela teve, em despacho decisório,
desconsiderados os valores de R$ 128.327,73, retido por Furnas Centrais Elétricas, e R$
1.250,02, retido por Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
No Despacho Decisório (efls. 436), consta que não foi homologado saldo negativo
de IRPJ do 4o trimestre de 2008, no valor de R$ 124.737,92.
De acordo com sua manifestação de inconformidade (efls. 3), a Furnas utiliza o
regime de caixa, enquanto a empresa adota o regime de competência, por isso as diferenças
apontadas.
Já o valor de R$ 1.250,02, é fruto de erro na DIRF, pois esse imposto retido não
constou dela.
Às efls. 452, a DRJ se manifesta, dando procedência parcial à defesa da empresa,
para reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 5.375,40, confirmado em DIRF.
O Recurso voluntário (efls. 482) traz a alegação preliminar de prescrição
intercorrente.
Conta a história do contrato com Furnas para dizer que as datas em que as
empresas consideram as retenções não coincidem. Conclui que a divergência se deu em razão de
a Recorrente ter utilizado as retenções feitas por Furnas nas notas de débitos que deram respaldo
ao adiantamento do fundo de provisão e Furnas prestou suas declarações à RFB demonstrando
que as retenções se basearam nas notas fiscais/faturas que foram emitidas em meses
subsequentes aos das retenções.
A empresa junta documentos, muitos dos quais já tinha juntado na manifestação
de inconformidade e pede que seu crédito seja reconhecido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
A ciência do acórdão da DRJ se deu em 27/02/2019, sendo que em 29/03/2019, a
Recorrente juntou seu Recurso Voluntário. O Recurso é tempestivo e dotado dos demais
requisito de admissibilidade, por isso tomo conhecimento.
O caso é de não reconhecimento de retenções na fonte que formaram saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2008.
A primeira alegação da empresa é de prescrição intercorrente.
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.153 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929601/2012-33

Acerca da prescrição intercorrente, não prevalecem os argumentos da empresa,
que aduz que a sua impossibilidade no processo tributário estaria prevista apenas em Súmula do
CARF e não na CF/88 ou na legislação.
Ocorre que a prescrição intercorrente está prevista na Lei no 9.873/99, que
determina que prescreve em 5 anos a ação punitiva da Administraçao Pública Federal, incidindo
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos.
Ocorre que a mesma Lei prevê, em seu artigo 5o, que o disposto nela não se aplica
às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Portanto, além da Súmula CARF 11, a própria legislação em vigor prevê que os
processos tributários não se sujeitam à prescrição intercorrente, razão pela qual rechaço essa
linha argumentação.
Só pela Súmula, esta julgadora já estaria obrigada a acatar, dado o dever funcional
de observar as orientações do CARF. No entanto a legislação vem em linha com o entendimento
esposado pelo CARF, como deve ser, afastando a prescrição intercorrente dos processos fiscais.
Posteriormente, a empresa alega que as retenções de Furnas devem levar em
consideração uma divergência de data em que a empresa retém o imposto daquela em que a
Recorrente considera retido em suas apurações.
Junta documentos que já havia anexado no momento em que apresenta a
manifestação de inconformidade, além de outros, cuja análise caberia fazer. Espera ver seu pleito
acatado.
O caso se repete; a empresa junta novos documentos na fase de Recurso
voluntário e, por isso, há uma demanda por uma reanálise da sua situação fiscal. Deve-se dar
uma chance de a empresa provar seu crédito por meio das provas juntadas.
Conclusão
Diante disso, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, nos termos do voto da relatora, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.153 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929601/2012-33

Fl. 1507
DF CARF MF
Original